Tribunal: STF
Processo: HC 218075
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Min. JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 756.417/RJ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157 § 2º, II (2 VEZES) N/F ART. 70, TODOS DO CP – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 06 ANOS 02 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E PAGAMENTO DE 15 DIAS-MULTA – ALEGA O IMPETRANTE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUSTENTANDO AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA PARA SUA MANUTENÇÃO, BEM COMO INADEQUAÇÃO COM O REGIME FIXADO PARA INICIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE FAZ REMISSÃO AOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO ORIGINARIO. TECNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM, QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL, EM ESPECIAL AO ART.93, IX DA CFRB/88 – PRECEDENTES DO STJ E STF – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER ADEQUADA AO REGIME FIXADO NA SENTENÇA – INTELIGENCIA DA SUMULA 716 DO STF – EXPEDIÇÃO DE CES PROVISÓRIA JÁ DETERMINADA, A FIM DE QUE O MESMO POSSA USUFRUIR DOS BENEFICIOS DA LEP– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO 



    – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea e por incompatibilidade com o regime prisional semiaberto ao qual o paciente fora condenado. A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado depreende-se que foram indicados os fundamentos para a manutenção da constrição cautelar do paciente, consoante se extrai das seguintes passagens (fls. 14/17): 



    (...) em que pesem os argumentos esposados, a alegação de que a decisão combatida carece de fundamentação não merece prosperar. Como pode ser verificado, a juiz a quo, ao manter a custódia cautelar no bojo da sentença condenatória, empregou a fundamentação ‘per relationem’ ou ‘ad relationem’, em que é feita a alusão a outra manifestação já lançada nos autos, consistindo na transposição dos fundamentos de uma decisão para embasar outra. 



    (...) Outrossim, é consenso que o acusado deve apelar na mesma condição em que se encontrava no curso da instrução, salvo se há alteração fática na situação. Isso porque, tendo o réu respondido ao processo na condição de preso e persistindo os motivos ensejadores do decreto preventivo por ocasião da prolação da sentença condenatória, nenhum constrangimento ilegal há de ser reconhecido. 



    (...) 



    Dessa forma, o fato do paciente ter permanecido preso cautelarmente durante a tramitação do feito e não sobrevindo fato posterior apto a alterar seu quadro processual, presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não há óbice à negativa de recorrer solto quando da prolação de sentença condenatória. 



    No caso em epígrafe, deve ser consignado que manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção da inocência, sendo certo que os pressupostos para a manutenção da segregação cautelar restam agora corroborados pela sentença condenatória. 



    (...) 



    Ademais, cumpre consignar a inexistência de incompatibilidade entre a custódia cautelar e a imposição de regime semiaberto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na hipótese. Evidente que deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do decisum. A propósito, nos termos da Súmula nº 716, do STF "admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.” 



    Neste contexto, verifica-se que o magistrado de origem, apesar de ter mantido a prisão cautelar na sentença condenatória em que fora estabelecido regime semiaberto, determinou fosse imediatamente expedida a CES provisória, para fins de readequação do regime da medida cautelar, que permitirá ao paciente fruir dos benefícios da LEP, evidenciando a ausência de qualquer ilegalidade a ser sanada por esta ótica. 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, que não se mostra possível a manutenção da prisão preventiva suportada pelo paciente, o que justifica a iminente concessão da ordem de habeas corpus, no sentido de que assegure ao paciente o direito de aguardar em liberdade até o eventual trânsito em julgado de decisão penal condenatória.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    A presente hipótese, entretanto, apresenta quadro de manifesto constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias ordinárias revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto.



    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão cautelar, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarretaria a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.



    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 130.773/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 123.226/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 17/11/2014; HC 115.786/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; e HC 136.397/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado:



    “(...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada”. (destacamos(.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva do paciente decretada nos autos da Ação Penal n. 0034728-30.2021.8.19.0001, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Madureira/RJ, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319, do Código de Processo Penal).



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente